Tribunal: TJDFT
Processo: 0718535-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DE QUANTIA INCONTROVERSA. QUITAÇÃO PARCIAL. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE NOVOS CÁLCULOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR HOMOLOGADO EM DECISÃO PRECLUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em cumprimento de sentença, no caso de falta de pagamento voluntário no prazo legal, deve haver acréscimo de multa de dez por certo e de honorários de advogado em igual percentual sobre o valor da execução (Código de Processo Civil, art. 523, §1o).

2. Todavia, quando há depósito voluntário dentro do prazo legal, com nítida intenção de pagamento parcial da dívida, não devem incidir honorários advocatícios sobre o montante incontroverso. Precedente.

3. Na hipótese, já existe decisão colegiada, com trânsito em julgado, na qual se reconheceu que o depósito voluntário realizado pela agravante foi feito a título de pagamento. Assim, devem ser excluídos dos cálculos, quanto à parte reconhecida do débito, os honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil.

4. A correção monetária e os juros de mora devem incidir sobre o valor homologado na decisão de liquidação de sentença, a qual já está preclusa.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.